Tribunal: STF
Processo: RE 81015
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 535, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRENCIA. A CONTRADIÇÃO A QUE ALUDE O DISPOSITIVO LEGAL EM
REFERENCIA E DE NATUREZA FORMAL E VERIFICA-SE QUANDO O ACÓRDÃO
CONTEM PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIAVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.